Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar suscetível de comprometer a subsistência do alimentante, fixando-os em 40% do salário-mínimo para o filho de quinze anos de idade.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.